Tribunal: TJES
Processo: 5018793-93.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018793-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (5)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018793-93.2021.8.08.0024

RECORRENTES: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS e CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDOS: ROBERTA MIRANDA DE FREITAS e CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ROBERTA MIRANDA DE FREITAS
e a requerida
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo da parte autora, formulado na inicial, em face da Requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DECLARANDO nulo as cláusulas de desconto do contrato de adesão à consórcio celebrado entre as partes e CONDENANDO a Requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a imediatamente a quantia efetivamente paga de R$3.189,70 (três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta centavos), deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, sendo de 8,2500 % por um mês , corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC”
.

Em sede recursal (ID’s 12940028 e 12940057), a autora pretende a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Já a requerida sustenta inexistir vício no momento da contratação, sendo incabível a restituição imediata dos valores pagos.

A requerida CNK, por sua vez, apresentou recurso inominado ao ID 12940028, alegando a ausência de vício de consentimento, eis que a recorrida teria agido com dolo na contratação quando do pós venda, devendo os valores serem devolvido ao final do grupo e deduzidos da taxa de administração de forma integral, pugnando pela reforma da sentença nesse sentido.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 12940090).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Analiso em conjunto os recursos, eis que as razões são semelhantes e acabam se entrelaçando.

A meu ver, a r. sentença merece pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No caso, a recorrente CNK sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que, o contrário foi devidamente comprovado pela autora, também recorrente, nas conversas anexadas ao ID 12940006, que ora menciono:

Por mais que no contrato conste expressamente a ausência de promessa de contemplação antecipada e, estando este devidamente rubricado pela autora, certo é que ela fora induzida a erro pelo preposto da recorrente CNK, fazendo-a acreditar no prometido de forma indevida. Embora em audiência a autora reconheça conhecer como funciona o consórcio, por já ter trabalhado na empresa Multimarcas, é certo que em sequência a mesma indica que o preposto Reilan lhe garantiu que com ele “seria diferente” (ID 12940023).

Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC.

Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Assim, correta a nulidade do contrato, devendo haver a devolução integral e imediata do valor pago, não sendo possível a retenção de qualquer valor a título de multa ou taxa de administração, o que divirjo do magistrado de piso.

Quanto ao dano moral, também divergindo do magistrado de piso, não entendo que houve perda do objeto, eis que todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos prejuízos causados. Os elementos apresentados nos autos dão plena ciência de que a consumidora foi prejudicada, diante de ato ilícito praticado pela requerida ou seus representantes, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC, que englobam juros e correção monetária, a contar do desembolso de cada valor pelo consumidor.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor um contrato que este não assinou ou que assinou eivado de vício de vontade, desde que resolva tudo extrajudicialmente.

A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, mesmo que o erro seja reconhecido antes da instauração do processo judicial, devendo o requerido diligenciar para evitar que situações similares se repitam. Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88), a ser corrigido pela SELIC da data do arbitramento, por inexistir mora anterior nesse caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
. Condeno a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela autora
ROBERTA MIRANDA DE FREITAS
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 12940027, a fim de que o valor pago pela autora seja integralmente restituído (R$ 3.189,70), sem retenção de qualquer taxa,
a ser corrigido pela SELIC a contar do desembolso dos valores,
bem como para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida
da SELIC
, a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)